Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-28.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005782-28.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA - CPF: 821.257.401-68 (RECORRENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), IRACY FLORINDO - CPF: 016.664.031-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), JOSE FERREIRA - CPF: 821.257.401-68 (RECORRIDO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), IRACY FLORINDO - CPF: 016.664.031-05 (RECORRIDO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por servidor municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 19.408,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. Os autores também recorreram, buscando a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 27.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes; (iii) estabelecer os limites da responsabilidade civil do Município diante da comprovação dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende presentes os elementos suficientes à formação do convencimento, dispensando dilação probatória.

4.

A responsabilidade do Município decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva a obrigação de reparar danos causados por seus agentes, desde que comprovados o ato, o dano e o nexo causal.

5.

Restando comprovada a culpa do agente público no acidente de trânsito e os prejuízos materiais decorrentes do conserto do caminhão dos autores, é cabível a condenação por danos materiais nos termos da sentença.

6.

A indenização por danos morais deve ser afastada quando ausente demonstração de lesão à personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento causado por acidente sem maiores consequências à integridade física ou dignidade das vítimas.

7.

O pedido de lucros cessantes não pode ser acolhido na ausência de provas robustas quanto ao efetivo prejuízo financeiro, como a demonstração de contratos ou atividades comerciais frustradas em razão da avaria no veículo, sendo inaplicável a presunção de perda de receita.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a efetiva comprovação do dano material e do lucro cessante, inadmitindo sua fixação com base em presunções.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1005782-28.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Jose Ferreira,

Iracy Florindo e

Município de Sorriso

Recorrido(s):

Jose Ferreira,

Iracy Florindo e

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de R$19.408,00 a título de danos materiais, bem como, ao pagamento de R$3.000,00 aos autores; os valores das condenações incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021”.

- PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos pares;

Em suas razões recursais, o Município Recorrente, pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide constitui obstáculo à adequada solução do litígio, sendo imprescindível a dilação da instrução probatória.

No entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento e tendo este formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

- M É R I T O

Colendos pares;

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que não restou comprovado o liame causal acerca dos fatos narrados, bem como não há o que se falar em direito ao recebimento de indenização por dano moral ou material.

Os Reclamados, por sua vez, pugnam pela reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 27.000,00, valor correspondente a 18 semanas em que não houve a prestação de serviço, pois o caminhão se encontrava em conserto, gerando prejuízos financeiros que devem ser ressarcidos.

Pois bem. O caso se trata de Ação de Indenizatória proposta por José Ferreira e Iracy Florindo em face do Município de Sorriso, na qual os autores buscam reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de um acidente de trânsito envolvendo um veículo municipal.

Analisando os autos, verifico que restou comprovado a ocorrência do acidente em 29/11/2023 e consta no boletim de ocorrência, devidamente acompanhado de registros fotográficos, que o motorista – contratado pelo Município -, por desatenção deu marcha ré na maquinaria “Pá Carregadeira” vindo a colidir com o caminhão dos autores que trafegavam pela via pública, segue:

Portanto, de acordo com as provas juntadas aos autos, a causa do acidente se deu por desatenção do motorista do maquinário, portanto, o culpado pelo acidente de trânsito tem a obrigação de suportar os prejuízos, comprovadamente, sofridos pela parte que não deu causa.

Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Restando comprovado o dano material, o qual foi fixado com base nos orçamentos colacionados aos autos, não merecendo reparos à sentença neste tocante.

Por outro viés, a indenização por dano moral reconhecida pelo juízo
“a quo”
, entendo que não prospera, pois, apesar de ser incontroverso que o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, não há qualquer informação acerca de lesão corporal grave aos condutores, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dela decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente, devendo ser afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, com relação ao pedido de indenização a título de lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito.

No caso, os autores pretendem o recebimento do valor de R$ 27.000,00, valor informado nos autos por meio de uma estimativa dos danos materiais, os quais alegam que o caminhão ficou em reparos pelo período de 18 (dezoito) semanas e que aferiam semanalmente uma renda de R$ 1.500,00, contudo, não há provas de fretes contratados anteriormente ao acidente para serem executados pelo período em que sucedeu o acidente e, tampouco, provas de que o caminhão permaneceu em reparos pelo período informado.

Com efeito, o STJ possui entendimento de que o dano material e lucro cessante exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido, sendo assim, a inexistência de prova do prejuízo enseja na improcedência do pedido.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) . Precedentes.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município e excluo a indenização a título de dano moral
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores e os condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025